Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Processo : 0708752-11.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 188426329 dos autos originários n. 0701413-80.2024.8.07.0006) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, sob o fundamento de que “há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora”. O juízo singular ressaltou que, “apesar do valor que consta de seu contracheque, imprescindível destacar que as parcelas do contrato de financiamento de ID. 188130416, objeto da demanda, representam 80% de seus proventos, levantando suspeitas de que o autor perceba outra fonte de renda não declarada”. O agravante assevera não possuir condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Salienta que atendeu a todas as determinações judiciais para instrução do pedido de gratuidade de justiça, tendo juntado documentos e esclarecido que a sua renda é proveniente apenas de salário, acrescido dos valores relativos ao vale alimentação. Considera que a decisão viola o princípio da não-surpresa, pois, apesar de ter juntado documentos e prestados todos os esclarecimentos solicitados, foi surpreendido com o indeferimento do benefício buscado, embora ausentes dúvidas acerca da hipossuficiência do agravante. Destaca que aufere remuneração líquida inferior a cinco salários mínimos e está situação de superendividamento, de modo que se enquadra como hipossuficiente, conforme a novel Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Requer a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada para conceder a gratuidade da justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese. Deveras, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. Na espécie, os contracheques juntados comprovam que o agravante é empregado celetista de condomínio residencial e recebe salário bruto de pouco mais de R$ 2.500,00 e líquido de menos de R$ 2.000,00 (id. 186772466 a 186772461 na origem). Os extratos bancários indicam que a parte não tem grandes movimentações financeiras, os valores mais significativos creditados se referem a empréstimo bancário (id. 186778807 a 186772490 na origem). Já a declaração de IRPF 2023 confirma que os rendimentos tributáveis recebidos são compatíveis com o salário indicado nos contracheques, inexistindo, de resto, informações de que a parte possua patrimônio hábil a afastar a alegada hipossuficiência. Do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Simples fato de a parcela do financiamento do veículo atingir 80% do salário do agravante, por si só, não constitui indícios suficientes de que possua outras fontes de renda, sobretudo em valor suficiente para afastar a alegada hipossuficiência financeira declarada. Assim, evidencio a probabilidade do direito. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator